Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-75.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA AQUISIÇÃO E INGESTÃO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. "CORPO ESTRANHO" (PARAFUSO). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATO DO PRODUTO. ART. 12 DO CDC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de a relação jurídica estabelecida entre as partes ser protegida pelas normas consumeristas, a hipótese em apreço não enseja a inversão do ônus da prova, pois, tratando-se de medida excepcional, tem-se que, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a concessão do benefício pressupõe verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica por parte da consumidora em produzir a prova, a qual se apresenta por uma vulnerabilidade de informação, técnica, jurídica ou socioeconômica, o que não restou demonstrada nos autos.
2. Ademais, incabível, na espécie, a aplicação da aludida inversão, porquanto não se pode imputar à parte ré, ora apelada, o ônus de produzir prova de fato negativo, sendo, por óbvio, mais acertado impor à autora a comprovação do fato positivo que alega.
3. Tratando-se de relação de consumo, nos termos do art. 12 do diploma consumerista, a responsabilidade é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Contudo, em casos de imputação objetiva do dever de indenizar, é ônus da vítima a comprovação do defeito no produto colocado no mercado e do dano sofrido, com o nexo causal entre ambos. Ausente a comprovação do fato constitutivo de seu direito, não há configuração da responsabilidade civil.
4. Sob tal perspectiva, sem desconsiderar toda a linha argumentativa empreendida pela autora, ora apelante, a demandante não logrou êxito em demonstrar a alegação quanto à suposta existência de corpo estranho (parafuso) no processo de fabricação de alimento - batata frita - produzido pela requerida, embasando a sua pretensão indenizatória unicamente em uma imagem e um vídeo produzidos unilateralmente, fora do estabelecimento comercial, do alimento adquirido supostamente com um parafuso.
5. Destarte, não se aportou aos autos elementos consistentes capazes de comprovar que o citado corpo estranho, de fato, estava no interior da batata frita ao tempo da compra, de tal sorte que a única prova trazida pela demandante mostrou-se inconclusiva a respeito da referência de o corpo estranho estar presente no alimento desde o processo de produção pela fabricante, não servindo, desta maneira, para se apurar a responsabilidade civil da parte demandada.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.